Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708715-29.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA GOMES MOURAO, FRANCISCO MOURAO FILHO APELADO: ANDREIA GOMES MOURAO D E S P A C H O Verifica-se que a petição de recurso está desacompanhada do preparo, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator